Tribunal: TJPA
Processo: 0802193-63.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802193-63.2020.8.14.0009

APELANTE: CERAMICA SAO BENTO LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDICIONAMENTO INDEVIDO À QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE TERCEIRO. DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência, a qual condenou a concessionária ao fornecimento de energia elétrica à empresa CERÂMICA SÃO BENTO LTDA, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora adquiriu imóvel e teve o pedido de ligação de energia indevidamente condicionado à quitação de débitos do antigo titular, Cerâmica do Caeté Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência de conciliação caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se é lícita a exigência de quitação de débitos de terceiros como condição para fornecimento de energia elétrica; e (iii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dispensa da audiência de conciliação, fundamentada com base na pandemia da COVID-19 e no Enunciado 35 da ENFAM, não configura cerceamento de defesa, à luz do art. 282, § 1º, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ, quando ausente demonstração de prejuízo concreto.

A exigência de pagamento de débitos do antigo titular para nova ligação de energia elétrica viola o art. 4º, § 2º, da Resolução ANEEL nº 456/2000, constituindo prática abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo a negativa injustificada de fornecimento de serviço essencial causa direta de dano moral.

O dano moral decorrente da recusa injustificada no fornecimento de energia elétrica configura-se in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do abalo sofrido.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 5.000,00, observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica, não se revelando excessivo ou irrisório à luz da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de audiência de conciliação, quando devidamente fundamentada e sem prejuízo concreto à parte, não configura cerceamento de defesa.

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar o fornecimento do serviço à quitação de débitos em nome de terceiros, conforme o art. 4º, § 2º, da Resolução ANEEL nº 456/2000.

A exigência indevida de pagamento de dívida alheia caracteriza prática abusiva e ilícita, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral decorrente da negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica é presumido, em razão da natureza essencial do serviço.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, não se caracterizando como enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 282, § 1º, e 334, § 4º, I; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.027/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 416393/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/03/2014; TJ-PA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, tendo como agravado
CERÂMICA SÃO BENTO LTDA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 24921120), tendo como agravado

CERÂMICA SÃO BENTO LTDA
.

Em breve síntese da inicial, a autora narrou que adquiriu um imóvel localizado na Rodovia PA 458, Ramal do Tamatateua, Bragança-PA, e, ao tentar solicitar a ligação de energia elétrica no local, foi surpreendida com a exigência de quitação de débitos de antigo titular, Cerâmica do Caeté Ltda., como condição para o fornecimento. Sustenta que, apesar de apresentar toda a documentação necessária para a ligação de nova subestação trifásica de 300KVA, a concessionária recusou-se a fornecer o serviço, gerando transtornos, prejuízos e abalo moral.

A sentença recorrida (id 22432394), julgou procedente a ação, conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar o réu
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
a pagar a autora indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros simples de 1% ao mês, a partir do 13.10.2020 (data da negativa da instalação), através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, e também estabelecer o fornecimento de energia elétrica mediante a troca de titularidade para o nome da autora, confirmando os efeitos da tutela de urgência anterior.

Condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, atualizado.

Inconformada, a ré
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
interpôs recurso de Apelação (ID. 22432398). Aduz, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que a não realização da audiência de conciliação, sob o fundamento da pandemia de COVID-19, violou o devido processo legal, especialmente por haver viabilidade de realização de audiência virtual conforme Portarias do TJPA. Sustenta, ainda, que o indeferimento de provas testemunhais e documentais acarretou prejuízo processual.

No mérito, a apelante alega que agiu no estrito cumprimento do dever legal, seguindo normas da ANEEL e IRDR nº 04 do TJPA, ressaltando que a obrigação pelo pagamento de débitos de energia não possui natureza propter rem, excetuados casos de sucessão comercial, o que não se verifica no presente caso.

Assevera quanto à inexistência de ato ilícito ou abuso de direito, afastando a responsabilidade civil e a configuração de dano moral, sustentando que os transtornos alegados pela parte autora não ultrapassam o mero aborrecimento, pugnando, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões (id. 22432404) refutou-se os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id. 24921120, o recurso foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DISPENSADA FUNDAMENTADAMENTE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. CONDICIONAMENTO DA LIGAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DO ANTIGO TITULAR. PRÁTICA ABUSIVA. VEDAÇÃO PELO CDC E PELA REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que julgou procedente ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, determinando o fornecimento de energia elétrica à empresa autora e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

2.

A parte autora, CERÂMICA SÃO BENTO LTDA, adquiriu um imóvel e, ao solicitar nova ligação de energia elétrica, teve o pedido indevidamente condicionado ao pagamento de débitos contraídos por terceiro, antigo titular da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão:

(i) se a não realização da audiência de conciliação caracterizou cerceamento de defesa;

(ii) se a exigência de quitação de débitos do antigo titular como condição para fornecimento de energia caracteriza prática abusiva e ilegal; e

(iii) se há configuração de dano moral indenizável em razão da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar – Cerceamento de Defesa

1.

A dispensa da audiência de conciliação pelo juízo de origem, devidamente fundamentada com base no Enunciado 35 da ENFAM e na situação excepcional da pandemia da COVID-19, não configura cerceamento de defesa.

2.

O art. 334, § 4º, I, do CPC prevê que a audiência não será realizada se ambas as partes manifestarem desinteresse, e a não realização da audiência, por si só, não resulta em nulidade processual quando não demonstrado prejuízo concreto à parte.

3.

Conforme o princípio pas de nullité sans grief (art. 282, § 1º, do CPC), não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo, o que não foi comprovado pela apelante.

4.

O STJ tem entendimento pacificado de que a ausência de realização de audiência de conciliação, quando fundamentada e sem prejuízo às partes, não acarreta nulidade do processo (AgInt no AREsp nº 1.915.027/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2022).

5.

Preliminar rejeitada.

Mérito

1.

O art. 4º, § 2º, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL veda expressamente o condicionamento da ligação de energia ao pagamento de débitos do antigo titular, sendo ilegal a exigência imposta pela concessionária.

2.

A conduta da concessionária viola o art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a imposição de obrigações abusivas ao consumidor, configurando prática ilícita.

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, respondendo pelos danos causados independentemente de culpa.

4.

A recusa injustificada no fornecimento de energia elétrica causou prejuízos à parte autora, ultrapassando o mero aborrecimento, sendo caracterizado o dano moral in re ipsa.

5.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o impacto ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A dispensa da audiência de conciliação, quando fundamentada e sem prejuízo à parte, não configura cerceamento de defesa.

2.

A concessionária de energia elétrica não pode condicionar a ligação do serviço ao pagamento de débitos do antigo titular, nos termos do art. 4º, § 2º, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL.

3.

A exigência indevida de quitação de débitos preexistentes caracteriza prática abusiva e violação ao Código de Defesa do Consumidor.

4.

O dano moral decorre in re ipsa da recusa injustificada no fornecimento de energia elétrica, configurando afronta aos direitos do consumidor.

5.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o impacto ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 282, § 1º, e 334, § 4º, I; CDC, arts. 14 e 39, V; Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.915.027/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28/06/2022; STJ, AgRg no AREsp nº 416393/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/03/2014; TJ-PA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente interpondo Agravo Interno (id. 25726181). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à Apelação não enfrentou adequadamente os fundamentos apresentados pela defesa, em especial no tocante à ausência de ilegalidade na conduta da concessionária. Alega, inicialmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem deixou de designar audiência de conciliação com base na pandemia da Covid-19, sem justificativa idônea, contrariando o art. 334 do CPC e as portarias 15/2020 e 2411/2020 do TJPA, que autorizavam a realização de audiências virtuais. Aponta que houve prejuízo, pois teve seu prazo de contestação iniciado sem oportunidade de tentativa de autocomposição, culminando em revelia e indeferimento de produção de provas.

No mérito, defende que não praticou qualquer ato ilícito, mas apenas exerceu regularmente seu direito, conforme regulamentação da ANEEL, especialmente as Resoluções 414 e 1000/2021, bem como as balizas do IRDR nº 04 do TJPA. Alega que o fornecimento de energia foi negado em razão da existência de débito em nome do antigo titular da unidade consumidora, não tendo a empresa recorrido agido com abuso de direito ou culpa. Sustenta, ainda, que a cobrança de dívida anterior não é proibida em casos de eventual sucessão comercial, o que entende configurado no caso. Afirma que a sentença, ao reconhecer a prática abusiva e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, não observou a ausência de demonstração efetiva de dano, tratando-se de mero aborrecimento, o que descaracterizaria o dever de indenizar.

Defende, por fim, que o valor arbitrado a título de indenização mostra-se desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, e requer a reforma da decisão agravada, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em sede de contrarrazões (id. 26344912), a parte agravada sustenta que a decisão monocrática deve ser integralmente mantida por se encontrar em consonância com os elementos dos autos e com a jurisprudência aplicável. Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois a matéria discutida é essencialmente de direito e a agravante teve oportunidade de se manifestar, sendo que a audiência de conciliação foi dispensada de forma justificada. Ressalta, ainda, que a própria agravada buscou solução amigável antes do ajuizamento da demanda, sem sucesso. Defende a configuração do dever de indenizar, dada a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados na prestação de serviço, e assevera que o valor arbitrado a título de danos morais foi proporcional, observando critérios de razoabilidade e a função pedagógica da reparação. Por fim, requer o desprovimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Passo a análise da preliminar suscitada.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A agravante sustenta que a não realização da audiência de conciliação, prevista no art. 334 do CPC, sem justificativa adequada, violou o devido processo legal, ocasionando cerceamento de defesa. Alega que, diante da possibilidade de realização do ato por videoconferência, conforme portarias 15/2020 e 2411/2020 do TJPA, o juízo deveria ter designado a audiência.

Todavia, da detida análise dos autos verifica-se que a audiência foi dispensada de forma fundamentada pelo juízo a quo, com base no Enunciado 35 da ENFAM, tendo em vista o contexto da pandemia da COVID-19. Ademais, como bem observado na decisão agravada, a ausência de realização da audiência não gera nulidade processual quando não demonstrado efetivo prejuízo à parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1º, do CPC.

Ainda que a parte tenha manifestado interesse na audiência, não se evidencia prejuízo concreto, sobretudo considerando que a agravante permaneceu inerte no prazo para contestação e não apresentou requerimento tempestivo de produção de provas. O STJ já firmou o entendimento de que a dispensa da audiência, em tais condições, não configura cerceamento de defesa, cita-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

[...]

2. A ausência de realização de audiência de conciliação não é causa de nulidade do processo.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.915.027/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 28/6/2022)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

A agravante sustenta que a exigência de quitação de débitos anteriores vinculados à unidade consumidora encontra respaldo nas normativas da ANEEL, especialmente nas Resoluções nº 414/2010 e nº 1000/2021, além de se enquadrar no IRDR nº 04 desta Corte.

O art. 4º, § 2º, da Resolução nº 456/2000 da ANEEL — norma vigente à época dos fatos — dispõe expressamente que:

“A concessionária não poderá condicionar a ligação de unidade consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros.”

A jurisprudência é pacífica quanto à vedação da prática de vincular fornecimento de energia elétrica à quitação de débitos do antigo morador, especialmente quando não demonstrada sucessão empresarial ou qualquer vínculo jurídico entre o novo e o antigo titular da unidade consumidora. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA . AUTOR QUE ALEGA A IMPOSIÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO PRETÉRITO, EM NOME DE TERCEIRO, QUANDO DO PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE E RELIGAÇÃO DA ENERGIA, O QUAL SOMENTE FOI EFETUDO PPELA CONCESSIONÁRIA 30 DIAS APÓS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA CONENDAR A RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO AUTOR EM DOBRO, E DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ . 1. A controvérsia se cinge em analisar a existência de falha na prestação dos serviços da ré, ora apelante, em razão da imputação de dívida de terceiros como condição para a transferência de titularidade e restabelecimento do fornecimento de energia, e, caso constatada, se devida a restituição, em dobro, dos valores pagos pelo consumidor, bem como compensação a título de dano moral e, subsidiariamente, se o valor fixado comporta redução. 2. A responsabilidade é objetiva nas relações de consumo, à luz do art . 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. 3. Restou demonstrado nos autos que o autor/apelado celebrou contrato de locação de imóvel, com início de vigência em 01/03/2024, e, na data de 28/03/2024, solicitou a troca de titularidade junto à apelante, a qual não foi atendida no prazo regulamentar. 4 . Concessionária que não pode condicionar a abertura de nova conta de serviço essencial, bem como o fornecimento de energia para um novo consumidor, ao pagamento de débitos pretéritos emitidos em nome de terceiro, tendo em vista se tratar de obrigação de natureza pessoal, atraindo a incidência da Súmula nº 196 deste TJRJ e do artigo 346, I, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. 5. O prazo para a concessionária realizar a transferência de titularidade e, consequentemente, a religação do serviço de fornecimento de energia elétrica, é de três dias úteis, nos termos do artigo 138, § 4º, da Resolução nº 1 .000/2021 da Aneel, o qual foi injustificadamente ultrapassado pela apelante, considerando que apenas houve o restabelecimento após 31 dias do pagamento e requerimento administrativo. 6. Falha na prestação de serviço caracterizada, sendo certo que a apelante não produziu prova que pudesse infirmar o direito alegado, deixando de oferecer impugnação específica aos documentos colacionados pelo recorrido, de forma a não se desincumbir do ônus imposto no art. 373, inciso II, do CPC . 7. Restituição dos valores indevidamente pagos pelo recorrido em dobro que se impõe, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CPC, haja vista o novo entendimento da Corte Especial, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, segundo o qual a condenação independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária a boa-fé objetiva . 8. Dano moral configurado, nos termos do verbete de súmula nº 192 deste TJRJ, considerando que o recorrido restou privado de serviço essencial por cerca de 31 dias, não havendo falar em mero descumprimento contratual e incidência do cancelado Verbete Sumular nº 75 deste TJRJ. 9. Compensação, fixada em R$ 10 .000,00, que se revela razoável e proporcional, e, em atenção ao verbete de súmula nº 343 deste TJRJ, não comportando redução. Precedente: 0815906-62.2023.8 .19.0203 - Apelação - Des (a). Eduardo De Azevedo Paiva - Julgamento: 11/06/2025 - Terceira Câmara De Direito Privado. 10 . Recurso conhecido e desprovido, na forma do art. 932, IV, a, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08111977820248190031, Relator.: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 24/06/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/06/2025)

EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO RECURSAL. TESE DE REGULARIDADE NA COBRANÇA.
INSUBSISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS DO ANTERIOR POSSUÍDOR DO IMÓVEL EM DESFAVOR DO ATUAL TITULAR. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL CONFIGURADO. NATUREZA IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006168-27.2017.8.14.0076, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO NA HIPÓTESE DE DÉBITO DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. DANOS MORAIS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de suspensão de serviços essenciais, tais como fornecimento de energia elétrica e água, em razão da cobrança de débitos de antigo proprietário.
Precedentes: Ag 1.415.559/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 1.12.2011, REsp 1.245.812/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1.9.2011. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, o que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 416393 RJ 2013/0355216-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/03/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2014)

Trata-se de conduta abusiva vedada pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. A imposição de obrigação de natureza
propter rem
— a qual não é atribuída ao serviço de energia elétrica — a terceiros que não participaram da relação jurídica pretérita é ilegal e inadmissível.

No caso em exame, restou incontroverso que a empresa autora adquiriu de boa-fé o imóvel e apresentou toda a documentação necessária para obtenção da nova ligação trifásica de 300 KVA. Ainda assim, a agravante recusou-se a prestar o serviço, exigindo a quitação de débito em nome de terceiros. Trata-se de negativa indevida e injustificada à prestação de serviço público essencial.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros. O Código de Defesa do Consumidor (art. 14) reforça tal responsabilidade, ao estabelecer que o fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Dessa forma, independentemente da presença de dolo ou culpa, a recusa na ligação de energia elétrica — sem respaldo legal — caracteriza defeito na prestação do serviço, autorizando a responsabilização da agravante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica nesse sentido, sendo desnecessária a prova do dano moral, dada a natureza
in re ipsa
da violação ao direito básico do consumidor (TJPA, AC nº 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; STJ, AgRg no AREsp nº 416393/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves).

O fornecimento de energia elétrica configura serviço essencial e indispensável para o exercício da atividade empresarial da parte autora. A recusa injustificada, além de frustrar o desenvolvimento econômico da empresa, provocou incontestável insegurança jurídica e abalo à dignidade da recorrida, ultrapassando os limites do mero dissabor cotidiano.

O valor fixado a título de reparação por danos morais — R$ 5.000,00 — está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se os parâmetros jurisprudenciais e doutrinários, bem como a finalidade pedagógica da sanção.

A jurisprudência do STJ restringe a revisão do valor indenizatório apenas a hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no presente caso. Assim, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco em injustiça ou excesso na condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de junho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/07/2025